Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade. Norma específica do art. 53, da Lei 9.099/95. Prescrição ordinária. Reconhecimento de ofício. Recurso inominado prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. O recorrente alega o descumprimento das formalidades necessárias para a contagem da prescrição, o que vai de encontro com o devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o instituto da prescrição intercorrente nos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis; (ii) verificar qual o prazo de prescrição a ser aplicado na hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o CPC seja aplicável subsidiariamente ao processo executivo que tramita perante os Juizados Especiais Cíveis, conforme previsão do caput do artigo 53, a lei de regência possui regra específica para o caso de inexistência de bens penhoráveis. Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
4. O § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 estabelece que na execução de título extrajudicial não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
5. Portanto, a par das disposições do CPC, prevalece, em razão da especialidade, as normas da Lei 9.099/95 sobre extinção do processo de execução, afastando-se as disposições do art. 921, e ss, do CPC e por consequência o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Além disso, a aplicação ex oficio da prescrição intercorrente exige expressamente a prévia oitiva das partes antes de decidir pela extinção do processo (§ 5o, do art. 921, CPC, acrescentado pela Lei no 14.195, de 2021).
7. Todavia, observa-se a ocorrência da prescrição comum. O prazo prescricional da nota promissória é de 3 anos, contados da data de vencimento do título, conforme a Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e o Código Civil (art. 206, §3o, VIII).
8. Entre a decisão que determinou o arquivamento dos autos (17.09.2021 - ID 76941597) e o novo requerimento de pesquisa de bens (08.08.2025 – ID 76941601) transcorreu o prazo de 3 anos e 11 meses.
9. Conforme entendimento sumulado do STF, a execução prescreve no mesmo prazo que a ação (enunciado n. 150). Assim, a inércia da parte por prazo superior ao que possuía para deflagrar ou dar prosseguimento ao processo executivo é suficiente para o reconhecimento da prescrição, sendo prescindível qualquer outra formalidade, posto que simplesmente reflete o que dispõe o art. 189, CC (Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206).
10. Assim, embora inaplicável – no entendimento deste relator – a incidência da prescrição intercorrente, é o caso confirmar a prescrição, todavia pronunciando a prescrição convencional pelo transcurso do prazo de 3 anos.
IV. DISPOSITIVO
11. Sentença reformada. Prescrição ordinária de 3 anos reconhecida de ofício. Recurso inominado prejudicado.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53; CPC, art. 921, § 1o; CC, arts. 189, 206, §3o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.